Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018311-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), JOSIEL RODRIGUES ARAUJO - CPF: 061.527.891-41 (PACIENTE), ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (IMPETRANTE), ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (IMPETRANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 114.654.606-83 (VÍTIMA), K. M. D. N. - CPF: 076.268.571-94 (VÍTIMA), JESSICA KAROLINE BORGES DE SOUZA - CPF: 032.701.071-10 (VÍTIMA), DAYANE DOS SANTOS - CPF: 036.426.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - “
NÃO PRATICOU OS CRIMES
”, NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, CONDIÇÕES PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - IMPOSSIBILIDADE - PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS - MEIO INADEQUADO - ANÁLISE NA APELAÇÃO INTERPOSTA - ARESTOS DO STJ E TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS ROUBOS - CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT - PREDICADOS FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - GRAVIDADE EFETIVA DOS CRIMES - ARESTO DO STJ - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 557.611/MG; TJMT, Enunciado Criminal 42).

A alegada nulidade dos reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, deve ser analisada na apelação criminal [interposta pelo paciente], “
via própria para desconstituir sentença penal condenatória e revolvimento de fatos e provas
” (STJ, HC 616.546/SP; TJMT, HC N.U 1025523-19.2020.8.11.0000), notadamente porque
o
habeas corpus
não constitui o meio adequado para validar ou invalidar elemento de convicção.

A forma de execução dos delitos - três roubos majorados, em continuidade delitiva, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ: AgRg no RHC 163174/SE; AgRg no HC 745729/SP. No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes
para garantia da ordem pública quando constatada gravidade efetiva dos crimes atribuídos ao paciente, cujas vítimas foram ameaçadas e tiveram armas de fogo apontadas em suas direções durante a execução dos roubos (STJ,
HC no 369.976/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018311-73.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. VALMIR DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

PACIENTE(S):

JOSIEL RODRIGUES ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSIEL RODRIGUES ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe N.U 1009887-71.2022.8.11.0055), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 71, todos do CP - (ID 103185470).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
não praticou os crimes
”, visto que “
não estava na cidade na data dos fatos
”; 2) o reconhecimento fotográfico, realizado na fase policial, seria nulo por “
violação do art. 226 do CPP
”; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4)
o paciente “
é primário e jamais cometeu qualquer tipo de crime, tem residência fixa, trabalha como auxiliar de serviços gerais, mantém união estável com intuito de constituição familiar
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 143052170), com documentos (ID 143052180/ID 143065653).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139591665).

O Juízo singular prestou informações (ID 140690679).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito – Pelito prejudicado – Informações da autoridade coatora dão conta de que houve a duplicação do prazo, que se findará em 05.09.2022 – Denota que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva carece de fundamentação válida, não tendo o magistrado se atentado às condições pessoais do paciente – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva e demais decisões que a manteve estão suficientemente fundamentadas, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Necessidade de resguardo da ordem pública – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente – Pelo conhecimento parcial do mandamus e, no mais, pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 141324175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.8.2021, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] constata-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil, após o cometimento de diversos roubos com o mesmo modus operandi nesta urbe, realizou diversas diligências investigativas e, por meio das oitivas das vítimas (in casu, quatro), bem como, visualização de filmagens de câmeras de segurança, logrou-se êxito em identificar o representado Josiel Rodrigues Araújo como sendo um dos responsáveis pela prática dos ilícitos.

Outrossim, depreende-se dos documentos juntados no presente feito que as vítimas Dayane dos Santos, Vanessa Almeida de Freitas e Jéssica Karoline Borges de Souza, além de declinarem detalhes significativos da prática delitiva, reconheceram o representado como sendo o autor dos crimes de roubo.

Não bastasse isso, evola-se dos autos que o representado, em tese, praticou os crimes contando com o auxílio de um indivíduo até então não plenamente identificado, bem como, utilizando-se de uma arma de fogo para intimar as vítimas.

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas documentais já acostadas nos autos, imperioso a segregação preventiva do representado, ainda mais diante do número elevado de roubos que, a priori, praticou.

No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, ou seja, prática de diversos roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em face de pelo menos de quatro vítimas, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos. [...]

Em suma: os crimes de roubo circunstanciado, em tese, praticado pelo representado, sobretudo a audácia e o modo de operação do crime ( praticado de forma reiterada – pelo menos quatro crimes – mediante o concurso de agentes e uso de arma de fogo), revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do representado, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão. [...]

Ex positis, é de se acolher a representação da Autoridade Policial, em consonância com a manifestação do Ministério Público, razão pela qual: 1) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado Josiel Rodrigues Araújo com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 04 de agosto de 2037. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJE N.U 1006741-56.2021.8.11.0055)

Em 27.5.2022,
o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 1009530-91.2022.8.11.0055).

Em 30.6.2022, a juíza da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia por entender que “
não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJE N.U 1006741-56.2021.8.11.0055).

Em 8.9.2022, manteve a segregação cautelar diante da ausência de alteração “
no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJE N.U 1009887-71.2022.8.11.0055).

Em 18.10.2022, o paciente foi condenado por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJE N.U 1009887-71.2022.8.11.0055).

Em 28.10.2022, o paciente interpôs apelação criminal, pugnando pela apresentação das razões “
na superior instância, conforme faculdade prevista no art. 600, §4o do Código de Processo Penal
” (PJE N.U 1009887-71.2022.8.11.0055).

Em 8.11.2022, os autos foram remetidos a este e. Tribunal (PJE N.U 1009887-71.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 42).

De toda sorte, a juntada de comprovante de compra de passagem de ônibus do Município de Tangará da Serra [local dos roubos] para o Município de Juína, em 12.7.2021, com retorno previsto para o dia 3.8.2021, por si só, não constitui fato excludente de autoria, sobretudo porque o primeiro crime ocorreu no dia 9.7.2021, quando o paciente ainda estava em Tangará da Serra/MT, e não resultou comprovado que ele realmente embarcou no veículo coletivo e permaneceu no Município distinto [Juína] até a data dos demais delitos [16.7.2021].

Quanto à nulidade dos reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, deve ser analisada na apelação criminal interposta pelo paciente [em 28.10.2022], “
via própria para desconstituir sentença penal condenatória e revolvimento de fatos e provas
” (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021; TJMT, HC N.U 1025523-19.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 5.2.2021), notadamente porque
o
habeas corpus
não constitui o meio adequado para validar ou invalidar elemento de convicção. Em outras palavras, deve ser conhecida como preliminar no recurso previsto pelo sistema legal (CPP, art. 593).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, o qual, na companhia de terceiro não identificado, teria praticado 3 (três) roubos, em continuidade delitiva, em face de 4 (quatro) vítimas, com efetivo emprego de arma de fogo.

A forma de execução dos delitos - três roubos majorados, em continuidade delitiva, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ: AgRg no RHC 163174/SE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.6.2022; AgRg no HC 745729/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022. No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 6.5.2022.

No que tange aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ,
HC 446302/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.5.2018
).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
não se verifica suficiência/adequação para garantia da ordem pública diante da gravidade efetiva dos crimes atribuídos ao paciente, cujas vítimas foram ameaçadas e tiveram armas de fogo apontadas em suas direções durante a execução dos roubos (STJ,
HC no 369.976/MG - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022